Tribunal: TJMT
Processo: 1014967-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014967-21.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA - CPF: 020.233.661-19 (RECORRIDO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ELIENE MARIA RODRIGUES - CPF: 022.935.851-90 (RECORRIDO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 549.098.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA - CPF: 020.233.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1014967-21.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ELIENE MARIA RODRIGUES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

É inviável a decretação da prisão preventiva quando a fixação de medidas cautelares alternativas se apresenta suficiente e adequada na hipótese, especialmente pela ausência do
periculum libertatis
hábil a autorizar a custódia cautelar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1014967-21.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ELIENE MARIA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Canarana, que concedeu liberdade provisória à Eliene Maria Rodrigues, denunciada pela prática dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 180,
caput
, do Código Penal.

O Ministério Público sustenta que se encontram demonstrados os pressupostos necessários à decretação da custódia cautelar da recorrida, ante a gravidade concreta da conduta, especialmente pela significativa quantidade de entorpecente, dinheiro, depósitos bancários, cadernos de anotação do tráfico, dentre outros itens apreendidos em sua residência.

Em contrarrazões, a defesa rebate as asserções postas (id. 98777545).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 98777541 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 99316497).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1014967-21.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, após campana e investigação policial, a equipe da polícia civil obteve informação de que uma grande quantidade de entorpecentes tinha sido entregue e estaria escondida na chácara Renascer.

De posse das informações, no dia 3/8/2021, a equipe adentrou no local, ocasião em que apreenderam aproximadamente 3,342kg (três quilogramas e trezentos e quarenta e dois gramas) de substância análoga à cocaína, 258g (duzentos e cinquenta e oito gramas) de substância análoga à crack, 8,615kg (oito quilogramas e seiscentos e quinze gramas) de substância análoga à crack, 13,810kg (treze quilogramas e oitocentos e dez gramas) de substância análoga à maconha, R$ 24.316,00 (vinte e quatro mil, trezentos e dezesseis reais) em dinheiro, armas de fogo, munições, depósitos bancários, caderno de supostas anotações do tráfico, joias, dentre outros itens constantes no termo de apreensão (id. 98777489 - Pág. 1-3).

Narra o boletim de ocorrência que:

“
Em trabalho de monitoramento, a equipe da Delpol de Canarana identificou uma residência que abriga um foragido da justiça de passagem nesta urbe; que tal residência é do sobrinho do suspeito e por tal fato foi monitorada; que as informações recebidas sempre foram que o sobrinho do suspeito, sr. Gilmar, era o braço financeiro do tráfico de drogas nesta urbe; que no monitoramento foi constatado uma movimentação de veículo anormal no local e tais veículos eram de pessoas sabidamente ligadas ao tráfico de drogas; que não realizamos qualquer abordagem para evitar que o fornecedor notasse qualquer movimentação; que na manhã do presente e com a informação que o entorpecente chegará a esta urbe na data de ontem, decidimos pelo adentramento com o fito e a certeza de realizar o flagrante; que no local foi encontrado diversas anotações do tráfico, vasta quantidade de dinheiro, celulares, entorpecentes dos mais diversos, arma de fogo, comprovantes de deposito bancário e et cetera.
” (
sic
– id. 98777490 - Pág. 10).

A ação policial resultou na prisão em flagrante de
Eliene Maria Rodrigues
e de seu esposo, Sebastião Weliton Aparecido da Silva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo e munições
[1]
.

Na audiência de custódia, o juízo de origem concedeu liberdade provisória à recorrida, fixando medidas cautelares alternativas à prisão, nestes termos:

“(...)
Outra situação seria a da sra. Eliene Maria Rodrigues. Em que pese os produtos apreendidos serem encontrados na residência que reside junto ao sr. Sebastião Weliton Aparecido da Silva, há divergências quanto a sua efetiva participação no delito.

O fato de residir em igual residência do sr. Sebastião Weliton Aparecido da Silva não leva à conclusão automática de associação para o tráfico de drogas e ser integrante de organização criminosa, necessária a instrução processual a fim de

averiguar que atividade exercia, se é que exercia alguma, bem como sua efetiva participação.

A princípio, constam fortes indícios de cometimento delituoso do sr. Sebastião Weliton Aparecido da Silva, inclusive colaborando junto à autoridade policial e admitindo o cometimento de crime de tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Já quanto a sra. Eliene Maria Rodrigues, consta que é
primária, residência fixa e [há] divergência nos depoimentos policiais quanto a sua efetiva participação
, sendo que no depoimento em ID 62132001 consta sua efetiva participação e em depoimento em ID 62132000 a negativa de autoria, carecendo de elementos, por ora, para a decretação de sua segregação cautelar.

Dispositivo.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA E ELIENE MARIA RODRIGUES, bem como a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA DE SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA, concedendo a LIBERDADE PROVISÓRIA de ELIENE MARIA RODRIGUES, ficando as seguintes medidas cautelares para esta última:

- MONITORAMENTO ELETRÔNICO, devendo a sra. Eliane permanecer em sua residência aos finais de semana e entre às 20:00 até 06:00, em dias úteis, CIENTE que deverá comparecer o Presídio de Água Boa para fins de colocação de tornozeleira eletrônica no prazo de 72 horas, sob pena de descumprimento da cautelar fixada e decretação da preventiva.

- NÃO MUDAR DE ENDEREÇO, sem prévia autorização judicial.

- COMPARECER a todos os atos do processo criminal.
” (id. 98777523 - Pág. 6).

A despeito da insurgência do
Parquet
, tenho como adequadas e suficientes as medidas cautelares menos severas estabelecidas na decisão.

Sabe-se que a prisão cautelar deve se pautar na
indispensabilidade
e
provisoriedade
da medida, sob pena de se tornar colores de antecipação de pena.

Como bem destacou o juízo na decisão recorrida, são frágeis os indícios quanto à participação dela no crime, que foi negado pelo principal suspeito, o seu amásio, Sebastião Weliton Aparecido Silva, que declarou:

“
Que está ciente de seus direitos constitucionais, mormente o de ser acompanhado por advogado e o do silêncio; Que quanto aos fatos a única coisa que irá falar é que
sua amásia não tem nada a ver com a droga, com as armas, munições, valores e veículos que foram apreendidos hoje em sua casa pela Polícia Civil
; Que acompanhou as buscas dos policiais do lado de fora de sua casa e viu quando este encontraram as drogas enterradas dentro de uma geladeira velha que servia de canteiro e também dentro de um buraco ali do lado; Que os dois veículos apreendidos - Fiat Strada vermelho e um Astra de cor prata - são de sua propriedade e afirma não serem produtos do crime de tráfico de droga ou similar e nem serem usados para práticas de crimes; Que os aludidos veículos são objetos de negociações que o interrogando realiza enquanto comprador e vendedor de veículos usados; Que a droga apreendida pelos policiais é de sua propriedade; Que não irá se manifestar quanto a origem da droga; Que afirma que as drogas apreendidas foram: alguns tabletes de maconha, alguns blocos de crack, alguns blocos de cloridrato de cocaína e alguns pacotinhos de crack; Que as armas encontradas pelos policiais dentro de sua casa - uma espingarda de pressão 5.5, e, uma pistola 380 - são de sua propriedade, bem como as munições; Que informa que não possui nenhum revolver cal. 38, embora reconheça a existência de munições desse calibre junto aos cartuchos apreendidos; Que esses cartuchos cal. 38 o interrogando os recebeu com a pistola e os cartuchos dela; Que não irá falar sobre a origem das armas e munições; Que sabe também que os policiais apreenderam no interior de sua casa um pouco mais de R$ 20.000,00, dinheiro este que parte é do comércio ilícito de drogas que pratica e parte do comercio de venda de veículos;
Que suas filhas e nem sua amásia tinham conhecimento da existência da droga que foi encontrada no local
; Que informa que parte do dinheiro apreendido estava escondido dentro de um violão e outra parte embaixo de um receptor de antena de tv, na sala; Que não irá mais responder nenhuma pergunta sobre a origem da droga; Que viu também que os policiais apreenderam um caderno que estava no interior de sua casa, onde há várias anotações que eles (policiais) comentaram serem a contabilidade do tráfico; Que não irá comentar no presente momento do que se trata aquelas anotações; Que não irá comentar sobre as cestas básicas apreendidas em sua casa; Que faz consignar que um vez por mês sua amásia e seus filhos viajam pra casa dos pais do interrogando, na cidade de Jucimeira/MT, próximo à Rondonópolis/MT. Perguntado se é integrante do Comando Vermelho o interrogando afirma que não irá responder a tal pergunta
.” (
sic
- id. 98777503 - Pág. 3).

No interrogatório extrajudicial,
Eliene
afirmou:

“(...)
Que em relação a droga apreendida na casa da interroganda, diz nada saber do entorpecente
; Que em relação ao dinheiro apreendido, a interroganda relata não ter conhecimento de toda aquela quantia e que o dinheiro que via com seu esposo, ele lhe dizia ser da venda de veículos; Que a interroganda mora com a pessoa de SEBASTIÃO há cerca de 13 anos; Que em Canarana a interroganda e esposo estão há cerca de 06 meses vieram para cá em busca de trabalho, principalmente para o filho adolescente de 17 anos; Que o filho trabalha atualmente no MERCADO MULLER; Que questionada sobre as cestas de alimentos apreendidas no porta mala de um dos veículos em sua casa a declarante diz nada saber; Que por nervosismo disse aos policiais que as havia ganhado; Que nesses 13 anos que convive com a pessoa de SEBASTIÃO o mesmo nunca fora preso; Que perguntada sobre que vínculo o esposo possui em Cáceres/MT, a interroganda relata que naquela cidade residem familiares, principalmente a mãe da interroganda; Que conhece a pessoa de GILMAR, no entanto, não sabe que o mesmo possui a alcunha de TAURUS; Que a esposa de GILMAR senhora CIDA é tia do esposo da interroganda; Que nesses 06 meses em que estão residindo em Canarana, GILMAR e CIDA não os visitou; Que perguntada se em sua casa há intensa movimentação de pessoas, relata não saber pois, uma vez por mês vai para a casa de sua sogra onde fica de 10 a 15 dias; Que não sabe se seu esposo integra facção criminosa;
Que a interroganda não integra facção criminosa
; Que nada sabe a respeito de GILMAR, nem mesmo onde reside ou com o que trabalha;
Que não tinha conhecimento de que seu esposo possuía arma de fogo em casa; Que o esposo falava pouco com a interroganda
.” (
sic
– id. 98777502 - Pág. 2/3).

Também há incertezas nas declarações prestadas pelos policiais que atuaram na ocorrência, conforme se desume dos depoimentos prestados pelos agentes Valdivino Vital Amordivino e Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel.

A circunstância de a recorrida morar no imóvel, decorrente de uma convivência marital, não a coloca, necessariamente, como partícipe do tráfico. É preciso haver evidências que além de saber da atividade do amásio, ela participava, de qualquer modo, no tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, há provas de ela ser primária, de bons antecedentes, e ter ocupação lícita desde agosto de 2021, trabalhando com carteira assinada, circunstâncias essas que arrefecem a necessidade da prisão cautelar.

Assim, concluo que não estão presentes elementos empíricos a embasar a adoção da medida extrema, sendo razoáveis e proporcionais as medidas cautelares já impostas pelo juízo
a quo
[2]
.

À vista do exposto, em
consonância com
o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Na denúncia, o Ministério Público imputou à recorrida os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

[2]
Monitoramento eletrônico, não mudar de endereço, sem comunicação ao juízo, e comparecimento a todos os atos do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021